Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719315-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente JOÃO PAULO SANTANA PORTUGAL, o qual teve a prisão preventiva decretada em 05/05/2025, por ter praticado os crimes descritos no art. 155, caput c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Processo originário no 0739497-62.2024.8.07.0003, 1a Vara Criminal de Ceilândia, Ocorrência Policial no 16491/2024-15a DP (ID. 71865796 - Pág. 27/30). O pedido liminar foi indeferido (ID 71902977). O juízo de origem, por meio do ofício de ID n. 72215303, comunicou que o paciente foi posto em liberdade: "(...) Tendo em vista o teor do Ofício no 849/2025 – 2a Turma Criminal, por meio do qual este Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia foi comunicado acerca da impetração do Habeas Corpus no 0719315-30.2025.8.07.0000, impetrado em favor do paciente JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL e cujo pedido de liminar foi indeferido por Sua Excelência, sirvo-me do presente para comunicar que o mandado de prisão expedido em desfavor do réu foi cumprido no dia 24.05.2025 (ID 237037566), tendo sido realizada a audiência de custódia no dia 26.05.2025 (ID 237083636), oportunidade na qual o réu, além de ser citado, forneceu endereço atual e, assim, retomou o cumprimento das cautelares outrora impostas. Diante desse novo quadro fático, na presente data, ou seja, 27.05.2025, os autos vieram conclusos e proferi decisão revogando a custódia cautelar anteriormente determinada, bem como determinei a retomada da marcha processual e do curso da prescrição (ID 237310081). Por fim, informo que o Alvará de Soltura já foi expedido (ID 237327275)". A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto do presente HC (ID n. 72300203) Vieram os autos conclusos. Decido. Verifica-se dos autos originários (Autos n° 0739497- 62.2024.8.07.0003) decisão Interlocutória sob ID 237310081, prolatada no dia 27/05/2025, na qual o juízo de origem revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de João Paulo Santana Portugal, conforme a seguir transcrito: "(...) Em análise o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL(054.505.961-54); em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar. Fundamento e decido. O fundamento que alicerçou a custódia cautelar passou pela aplicação do art. 312, §1o, do CPP, notadamente pelo fato de que a parte ré descumpriu as cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, especialmente porque se colocou em local incerto e não sabido, deixando de cumprir a obrigação de manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, o que motivou, inclusive, sua citação editalícia e suspensão da marcha processual, na forma do art. 366 do CPP. Contudo, sobreveio a notícia do cumprimento do mandado prisão e a parte ré foi citada pelo NAC, durante a audiência de custódia (ID 237083636). Diante da regular citação, determino a retomada da marcha processual e do curso da prescrição. Quanto à prisão cautelar, inegável a mudança do quadro fático, que agora aponta para a retomada do regular cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, assim como a marcha processual, de modo a indicar a redução do risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, deixando, assim, de ser necessária a manutenção da segregação cautelar, que deve ser revogada, sem prejuízo da manutenção das cautelares antes impostas. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva de JOAO PAULO SANTANA PORTUGAL(054.505.961-54). Expeça-se alvará de soltura clausulado, oportunidade na qual deve a parte ré ser cientificada acerca da obrigação de manutenção do endereço atualizado e comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de se sujeitar a nova ordem de prisão". O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator